Tribunal: CARF
Processo: 11065.723999/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723999/2018-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.415 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
COTHERPACK INDÚSTRIA E COMÉRICO DE EMBALAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA
DA DO DOMICÍLIO DA FISCALIZADA. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 27 (VINCULANTE).
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
LANÇAMENTO
FISCAL.
QUESTIONAMENTO.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA AUTUAÇÃO. LITÍGIO
NÃO INSTAURADO.
A classificação fiscal não faz parte do objeto da autuação fiscal. Logo, não
havendo, por parte da Autoridade Fiscal, qualquer alteração da classificação
dos produtos vendidos pela empresa, não se deve instaurar litígio
administrativo sobre matéria estranha ao Auto de Infração.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
IPI. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. OPTANTES PELO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a saída de produtos com suspensão do IPI para empresas optantes
do Simples.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723999/2018-68
Fl. 4619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Os autos envolvem Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-
70.958 - 3a Turma da DRJ/JFA, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada
contra o Auto de Infração lavrado em 07/11/2018, por intermédio do qual foi exigido o Imposto
de sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como multa exigida isoladamente, decorrente do
imposto que deixou de ser lançado em razão da existência de créditos do IPI.
A Infração apurada no Auto de infração está assim caracterizada:
01 -
Produto saído do estabelecimento industrial ou equiparado com emissão de
nota fiscal
Infração: Saída de produtos sem lançamento do IPI – Utilização indevida
de suspensão
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração - IPI
Principal:

12.569.313,57
Juros de Mora (Até 11/2018):
4.766.232,48
Multa de Ofício (75%):

9.426.985,02
Multa Exigida Isoladamente (75%) 2.243.283,69
Valor do Crédito Tributário:
29.005.814,76
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls. 05 a
271, para exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no valor de
R$12.569.313,57, referente aos anos-calendário de 2014 e 2015, acrescido da multa de

1 As referências às numerações de folhas são do processo digitalizado, exceto as transcrições, cujas referências a
folhas são do processo ainda em papel.
Fl. 4620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

ofício proporcional de R$9.426.985,02, dos juros de mora (calculados até 11/2018) de
R$4.766.232,48 e de multa exigida isoladamente no valor de R$2.243.283,69,
totalizando a exigência de R$ 29.005.814,76, cuja motivação fática encontra-se no
próprio documento e no Relatório Fiscal às fls. 29/55, dos quais, pela pertinência,
reproduzem-se os seguintes trechos:
AUTO DE INFRAÇÃO

RELATÓRIO FISCAL
O procedimento consiste em fiscalização referente ao Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI relativo aos anos-calendário de 2014 e 2015, com foco nas
saídas do estabelecimento de produtos de sua fabricação com suspensão do IPI, em
conformidade com respectivas notas fiscais. No curso do procedimento fiscal, foram
confirmadas irregularidades sob o aspecto tributário, no tocante às saídas de produtos
com suspensão indevida de IPI. (...)
Em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, constante dos sistemas
internos da RFB, mais especificamente, ao Cadastro Nacional de Atividade Econômica
– CNAE, verifica-se que a atividade principal da grande maioria dos adquirentes dos
produtos vendidos com suspensão do IPI pela fiscalizada é o comércio, seja atacadista
ou varejista, e que muitos deles, adicionalmente, são optantes pelo sistema de
tributação simplificado "SIMPLES", conforme se observa na tabela a seguir: (...)
A grande maioria das pessoas jurídicas englobadas acima não se enquadra como
estabelecimento industrial e, portanto, as vendas efetuadas para tais estabelecimentos
não devem ser efetuadas com suspensão do IPI, conforme explanado mais adiante no
presente Relatório. (...)
4. Da Infração
4.1. Vendas com suspensão indevida de IPI a empresas comerciais e/ou optantes pelo
"SIMPLES Nacional" (...)
Tendo em vista que as pessoas jurídicas contidas na Tabela 1 constante do item 3 deste
Relatório, destinatárias de produtos vendidos com suspensão do IPI pela fiscalizada,
não se enquadram como estabelecimento industrial e/ou são optantes pelo "SIMPLES
NACIONAL", não podem receber os produtos com suspensão do imposto, pois, não
sendo estabelecimentos industriais, não são contribuintes do IPI e não há previsão
legal para tanto. (As pessoas jurídicas integrantes da mencionada tabela encontram-se
discriminadas em planilha junto ao Anexo 35). (...)
5. Do lançamento de ofício efetuado
Ante o exposto, conclui-se pela necessidade de efetuar-se lançamento de ofício, para
constituição do crédito tributário devido, que deixou de ser constituído pela fiscalizada
ao não destacar o imposto nas Notas Fiscais de saída, efetuadas com suspensão
indevida do imposto, no caso antes relatado. (...)
Destarte, com base na reconstituição da escrita fiscal (para efeito de aproveitamento
dos créditos escriturados em EFD) e, ainda, por outra parte, computando-se a multa de
75% a ser aplicada, os juros correspondentes, e a multa isolada aplicada relativamente
a períodos onde não houve saldo devedor do imposto, o montante a ser lançado de
ofício totaliza R$ 29.005.814,76 (vinte e nove milhões, cinco mil e oitocentos e catorze
reais e setenta e seis centavos), consoante demonstrado no Auto de Infração e resumido
na tabela abaixo.
Fl. 4621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

Após a ciência do Auto de Infração, em 13/11/2018 (fl. 57), insurgiu-se o
contribuinte contra o feito fiscal por meio do arrazoado de fls. 4.512 a 4.522, em
11/12/2018, com destaque para as passagens abaixo transcritas:
(...)
II - PRELIMINARMENTE
De início, cumpre salientar que o auto de infração aqui impugnado é totalmente nulo
por falta de competência, seja da DRF/Novo Hamburgo, seja da Auditora Fiscal, Sra.
Mareia Lozano Cruz, para efetuarem o lançamento, pois tal competência é privativa da
DRF/Nova Iguaçu (RJ), que jurisdiciona o domicílio fiscal da Recorrente. (...)
III - DO DIREITO
III.1 - DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL (...)
Portanto, o processo de fabricação não transforma de forma definitiva a matéria
prima "folha de alumínio" em outro produto. A matéria prima, apesar de dobrada,
dando origem a bandejas, formas, assadeiras e pratos dentre outras embalagens,
permanece essencialmente como uma "folha de alumínio", devendo ser classificada
na NCM 7607.11.90. e não na NCM 7612.90.90, como fora indevidamente
classificada. (...)
No presente caso, a Recorrente cometeu um equívoco ao classificar as suas embalagens
de alumínio (bandejas, pratos, formas, marmitas) na NCM 7612.90.90, o que levou o
lançamento do IPI, aqui impugnado, com a incidência da alíquota de 10%(dez por
cento), quando o correto seria as NCM's7607.11.90 e 7607.19.90, cuja alíquota de IPI
é 5% (cinco por cento). (...)
III.2 - DAS VENDAS COM SUSPENSÃO DO IPI PARA AS EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
Por fim, cumpre destacar que, conforme tabela constante no RELATÓRIO DE AÇÃO
FISCAL, mais especificamente, no ponto 3 - Do procedimento Fiscal, à fl. 149, o valor
de RS 60.042.725,16 foi tributado pela Fiscalização por ter como origem vendas
efetuadas a estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional.
Tal lançamento teve como fundamentação o inciso I do art.27 da Instrução Normativa
RFB n" 948, de 15 de junho de 2009, que estabelece que a suspensão do IPI, prevista
no art. 29 da Lei n° 10.637/2002, não se aplica "(...) às pessoas jurídicas optantes pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), seja em relação às
aquisições de seus fornecedores, seja no tocante às saídas dos produtos que
industrializem;".
Ocorre que há clara ofensa ao Princípio da Legalidade na vedação constante na
IN/RFB n° 948/2009, pois a Lei n° 10.637, que concedeu a suspensão do IPI em
determinadas circunstâncias, não fez a exclusão dos estabelecimentos optantes pelo
Simples Nacional do referido tratamento fiscal.
Com efeito, os requisitos essenciais para a fruição do benefício de suspensão da exação
são aqueles previstos em norma legal, no caso, no art. 29 da Lei n". 10.637/2002. (...)
Conclui-se, portanto, que as vendas realizadas a estabelecimento optante do Simples
Nacional devem ser excluídas do presente Auto de Infração por ofensa ao Princípio da
Legalidade e, consequentemente, por ausência de fundamentação LEGAL.
IV - DA DILIGÊNCIA
(...)
Tal diligência se demonstra essencial para a confirmação de que o processo de
fabricação não transforma de forma definitiva a matéria prima "folha de alumínio" em
outro produto. A matéria prima, apesar de dobrada/moldada, dando origem a
bandejas, formas, assadeiras e pratos dentre outras embalagens, permanece
essencialmente como uma "folha de alumínio.
Fl. 4622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

V - DO PEDIDO
Ex positis, demonstrada a nulidade da ação fiscal, espera e requer a Impugnante seja
acolhida a presente impugnação, cancelando-se integralmente o Auto de Infração.
Caso assim não entendam, o que não se espera, que seja dado provimento ao recurso
para que se determine a retificação do Auto de Infração, com a devida correção da
classificação fiscal dos produtos fiscalizados, alterando, desse modo, a alíquota de IPI
aplicada. Que seja, também, determinada a exclusão dos valores referentes à venda
desses produtos a estabelecimentos do Simples Nacional por clara ofensa ao Princípio
da Legalidade.
É como relato. Passo ao voto.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 3a Turma da DRJ/JFA, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o recurso, mantendo parcialmente o crédito
tributário exigido, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 09-70.958, datado de
31/05/2019, na forma da ementa e planilha abaixo reproduzidas:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
IPI. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REMETENTE. DECLARAÇÃO
DO ADQUIRENTE. REQUISITO LEGAL. LEI N° 10.637, DE 2002, ART. 39.
Sob a ótica do remetente das embalagens com suspensão do IPI, o ponto probatório
central para fruição do benefício fiscal refere-se à existência da declaração válida
prevista no parágrafo 7o do artigo 29 da Lei no 10.637/2002 elaborada pelo adquirente.
O contribuinte do IPI não pode dar saída a produtos com suspensão do imposto sem a
prévia declaração dos adquirentes de que satisfaçam os requisitos previstos em lei.
IPI. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
Produto saído do estabelecimento industrial com suspensão do IPI. Descumprimento
das condições de suspensão pelo recebedor das mercadorias. Responsabilidade pelo
pagamento do tributo deixado de ser lançado pelo remetente.
Constatado "emprego ou destinação diferentes dos que condicionaram a suspensão" por
parte do adquirente, desloca-se a sujeição passiva, nos termos do art. 42 do RIPI,
aprovado pelo Decreto no 7.212/2010.
IPI. SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO. OPTANTES PELO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a saída de produtos com suspensão do IPI para empresas optantes do
Simples.
DILIGÊNCIA
É de se indeferir o pedido de diligência quando considerada prescindível à solução do
litígio. Inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

SUSPENSÃO INDEVIDA DE IPI NA SAÍDA DE MERCADORIAS
COTHERPACK - CNPJ no 07.655.264/0001-22

PERÍODO
IMPOSTO
LANÇADO
COBRANÇA
MANTIDA
A EXONERAR
jan/14
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Fl. 4623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

fev/14
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
mar/14
R$ 126.667,51
R$ 126.667,51
R$ 0,00
abr/14
R$ 538.940,67
R$ 538.940,67
R$ 0,00
mai/14
R$ 372.808,49
R$ 372.603,14
R$ 205,35
jun/14
R$ 401.533,49
R$ 401.259,69
R$ 273,80
jul/14
R$ 393.912,08
R$ 393.912,08
R$ 0,00
ago/14
R$ 518.570,60
R$ 518.188,08
R$ 382,53
set/14
R$ 556.959,76
R$ 556.959,76
R$ 0,00
out/14
R$ 747.334,24
R$ 747.334,24
R$ 0,00
nov/14
R$ 650.294,67
R$ 650.294,67
R$ 0,00
dez/14
R$ 719.537,67
R$ 719.537,67
R$ 0,00
jan/15
R$ 588.654,48
R$ 584.394,98
R$ 4.259,50
fev/15
R$ 521.463,06
R$ 517.628,93
R$ 3.834,13
mar/15
R$ 726.559,31
R$ 723.332,50
R$ 3.226,82
abr/15
R$ 625.198,66
R$ 620.686,79
R$ 4.511,87
mai/15
R$ 583.471,40
R$ 579.054,73
R$ 4.416,67
jun/15
R$ 637.251,27
R$ 631.482,65
R$ 5.768,62
jul/15
R$ 740.559,32
R$ 736.754,59
R$ 3.804,73
ago/15
R$ 650.391,96
R$ 646.971,84
R$ 3.420,12
set/15
R$ 641.660,29
R$ 641.660,29
R$ 0,00
out/15
R$ 604.566,53
R$ 604.566,53
R$ 0,00
nov/15
R$ 655.076,78
R$ 655.076,78
R$ 0,00
dez/15
R$ 567.901,33
R$ 567.901,33
R$ 0,00
TOTAL
R$ 12.569.313,57
R$ 12.535.209,44
R$ 34.104,13

Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, cuja estrutura reproduzo a seguir, em que repisa as alegações constantes de sua
Impugnação.
I –
DOS FATOS
II –
PRELIMINARMENTE
III – DO DIREITO
III.1 – DA CORRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
III.2 – DAS VENDAS COM SUSPENSÃO DO IPI PARA AS EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
IV – DA DILIGÊNCIA
V –
DO PEDIDO
Segue a transcrição do pedido constante da parte final do Recurso Voluntário:
V – DO PEDIDO
Ex positis, demonstrada a nulidade da ação fiscal, espera e requer a Recorrente
seja acolhido o presente Recurso Voluntário, cancelando-se integralmente o Auto de
Infração.
Caso assim não entendam, o que não se espera, que seja deferida a diligência
requerida e seja dado provimento ao recurso para que se determine a retificação do
Auto de Infração, com a devida correção da classificação fiscal dos produtos
fiscalizados, alterando, desse modo, a alíquota de IPI aplicada. Que seja, também,
Fl. 4624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

determinada a exclusão dos valores referentes à venda desses produtos a
estabelecimentos do Simples Nacional por clara ofensa ao Princípio da Legalidade.
Termos em que pede e espera deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto à alegação de necessidade
de reclassificação fiscal dos produtos fiscalizados, pelos fundamentos expostos à frente.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Em síntese, os pontos atacados pela Recorrente em seu Recurso Voluntário são os
seguintes:
i)
Preliminarmente, nulidade do Auto de Infração por falta de competência
tanto da DRF/Novo Hamburgo quanto da Auditora-Fiscal autuante para
efetuarem o lançamento, pois tal competência seria privativa da DRF/Nova
Iguaçu (RJ) que jurisdiciona o domicílio fiscal da Recorrente;
ii) Mérito, necessidade de retificação do Auto de Infração por ter sido pautado
em produto fiscalizado com classificação fiscal adotada de forma incorreta
pela Recorrente, a saber, NCM 7612.90.90, quando as NCMs corretas seriam
7607.11.90 e 7607.19.90. Em razão da alegação contida neste ponto, por
entender a Recorrente necessária a correta classificação fiscal, requereu
diligência em seu pátio industrial, para comprovação do processo produtivo
correspondente ao produto em comento; e
iii) Mérito, ilegalidade da vedação de suspensão do IPI nas vendas a empresas
optantes pelo Simples Nacional, constante da Instrução Normativa RFB no
948, de 15/06/2009, uma vez que a Lei no 10.637, de 30/12/2002, não vedou
tal situação.
Os três pontos acima integraram a Impugnação anteriormente apresentada aos
autos. Todos foram apreciados pela 3a Turma da DRJ/JFA, no bojo do Acórdão no 09-70.958,
datado de 31/05/2019, que os rechaçou.
Dessa forma, por concordar com a referida decisão na parte a eles relacionada,
adoto os respectivos trechos do acórdão recorrido como razões de decidir a presente contenda,
consoante art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999:
II - PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO
A impugnante alega que o auto de infração "é totalmente nulo por falta de
competência, seja da DRF/Novo Hamburgo, seja da Auditora Fiscal, Sra. Mareia
Lozano Cruz, para efetuarem o lançamento, pois tal competência é privativa da
DRF/Nova Iguaçu (RJ), que jurisdiciona o domicílio fiscal da Recorrente".
Fl. 4625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

Tal tema já se encontra há muito pacificado no âmbito administrativo, contando
inclusive com súmula vinculante exarada pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 302-40013, de 09/12/2008 Acórdão no 106-16534, de 17/10/2007 Acórdão
no 104-21824, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15545, de 24/05/2006 Acórdão no 205-
01048, de 03/09/2008 Acórdão no 202-18608, de 12/12/2007
Aplicação direta da súmula em apreço ao caso concreto: não há qualquer vício
de ilegalidade na atuação da Autoridade Fiscal baseada em Novo Hamburgo /RS em
relação a um estabelecimento industrial localizado em Nova Iguaçu /RJ.
Referido entendimento, inclusive, decorre de análise direta da legislação, como
se observa pela leitura do art. 9o do Decreto 70.235/72 e alterações posteriores.
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
Tema exaurido.
III - DA SUPOSTA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
A impugnante alega que "a Recorrente cometeu um equívoco ao classificar as
suas embalagens de alumínio (bandejas, pratos, formas, marmitas) na NCM
7612.90.90, o que levou o lançamento do IPI, aqui impugnado, com a incidência da
alíquota de 10%(dez por cento), quando o correto seria as NCM's 7607.11.90 e
7607.19.90, cuja alíquota de IPI é 5% (cinco por cento)".
Verifica-se que a Autoridade Fiscal não promove nova classificação fiscal dos
produtos vendidos pela autuada, mas apenas aplica a respectiva alíquota do IPI
prevista segundo as informações da empresa para os produtos vendidos, no caso a
alíquota de 10% correspondente à NCM 7612.90.90, como se observa pelos trechos do
Relatório Fiscal:
Ao final da planilha pode-se observar a anotação: “* COLUNA E: ALÍQUOTA DO IPI
UTILIZADA. QUANDO FOR 0 (ZERO): IPI SUSPENSO POR FORÇA DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 948/ 2009 - (SUSPENSAO IPI IN RFB 948 15/06/09
ART21 CAP V, ART.29 LEI 10637/02) ”. Fazendo um filtro nessa coluna,
selecionando-se somente as alíquotas do IPI = 0, encontra-se exclusivamente um tipo
de produto: NCM 7612.90.90, anotação “EMB.ALUM.” na coluna “descrição do
produto” e “embalagens descartáveis para alimentos” na coluna “Utilidade”, em
diferentes formatos, quantidades, códigos, etc. Da mesma forma, ao filtrar pela coluna
“NCM” 7612.90.90, também encontra-se alíquota “0” de IPI. (...)
O restante das vendas realizadas pela empresa, ou seja, em torno de R$ 156 milhões, é
relativo a embalagens de alumínio, sob NCM 76129090, o que representa 75% do total
Fl. 4626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

comercializado pela empresa no período fiscalizado. Essas operações foram realizadas
com suspensão do IPI.
Ou seja, o lançamento tributário em tela se pautou na classificação fiscal
adotada pelo próprio contribuinte.
Portanto, no âmbito do presente processo, que apura a suspensão indevida do
imposto, a classificação fiscal não faz parte do objeto da autuação fiscal, não havendo
qualquer alteração da classificação por parte da Autoridade Fiscal dos produtos
vendidos pela empresa, não se deve instaurar litígio administrativo sobre matéria
estranha ao Auto de Infração.
IV - DAS VENDAS COM SUSPENSÃO DO IPI.
A impugnante alega "ofensa ao Princípio da Legalidade na vedação constante
na IN/RFB n° 948/2009, pois a Lei n° 10.637, que concedeu a suspensão do IPI em
determinadas circunstâncias, não fez a exclusão dos estabelecimentos optantes pelo
Simples Nacional do referido tratamento fiscal", concluindo que "as vendas
realizadas a estabelecimento optante do Simples Nacional devem ser excluídas do
presente Auto de Infração".
[...]
A impugnante alega "ofensa ao Princípio da Legalidade na vedação constante
na IN/RFB n° 948/2009, pois a Lei n° 10.637, que concedeu a suspensão do IPI em
determinadas circunstâncias, não fez a exclusão dos estabelecimentos optantes pelo
Simples Nacional do referido tratamento fiscal".
Sobre a questão, a Instrução Normativa RFB no 948, de 15/06//2009, que
disciplina a suspensão do IPI de que tratam o art. 5o da Lei no 9.826/1999 e o art. 29 da
Lei no 10.637/2002, informa que:
Art. 27. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica:
I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), seja em relação às aquisições de seus fornecedores, seja no tocante
às saídas dos produtos que industrializem;
A Receita Federal já havia se manifestado sobre o tema por intermédio da
Solução de Consulta no 137, de 03/09/2008, que pela pertinência transcrevem-se
alguns trechos a seguir:
EMENTA:
SUSPENSÃO
DE
IPI.
MATERIAIS
DE
EMBALAGEM.
INCOMPATIBILIDADES. OPÇÃO PELO SIMPLES. PESSOAS FÍSICAS. A suspensão
de IPI prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 é incompatível com a aquisição de
materiais de embalagem, tanto por pessoas jurídicas optantes pelo Simples, quanto por
pessoas físicas.
7. A questão da compatibilidade entre a opção pelo Simples e a suspensão de IPI
prevista pela Lei no 10.637/2002 foi apreciada pela Coordenação-Geral de Tributação
- Cosit na Solução de Divergência Cosit no 5, de 31 de março de 2004, que possui a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ementa: REGIME DE SUSPENSÃO DO IPI. EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES. INAPLICABILIDADE. O disposto no inciso I do art. 23 da Instrução
Normativa SRF no 296, de 6 de fevereiro de 2003, alterada pela Instrução
Normativa SRF no 342, de 15 de julho de 2003, veda a aplicação da suspensão do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), nos casos previstos na referida
Instrução Normativa, às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Fl. 4627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

Pequeno Porte (Simples), seja em relação às aquisições de seus fornecedores, seja
no tocante às saídas dos produtos que industrializem.
Dispositivos Legais: Art. 29 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com
redação dada pela Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; art. 23, inciso I, da
Instrução Normativa SRF no 296, de 6 de fevereiro de 2003, alterada pela
Instrução Normativa SRF no 342, de 15 de julho de 2003. (...)
8. Tal conclusão resulta do seguinte raciocínio, apresentado na Solução de Divergência
Cosit no 5/2004: (...)
7. Como se vê, pela literalidade do mencionado art. 23, inciso I, o regime de
suspensão do IPI disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 296, de 2003, não
se aplica às empresas optantes pelo Simples. Não se deve entender, que tal
dispositivo tem sua aplicação parcial, ou seja, a vedação se referiria somente em
relação às saídas dos produtos que tais empresas industrializem, não alcançando
(tal vedação) as aquisições de seus fornecedores. Oportuno lembrar que,
conforme citado no item 5 da presente análise, o § 7o do art. 29 da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, dispõe que para os fins do disposto em tal artigo
(regime de suspensão do IPI), as empresas adquirentes deverão atender aos
termos e às condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. Neste
intuito, ao disciplinar a matéria, a mencionada Instrução Normativa SRF no 296,
de 2003, não inovou quando vedou a aplicação do regime de suspensão do IPI às
empresas optantes pelo Simples, pois este (Simples) é um regime tributário
diferenciado, simplificado e favorecido, estando, no caso do IPI, desvinculado do
sistema de crédito/débito, sistema este próprio do mecanismo do imposto.
8. As regras próprias e específicas a que estão sujeitas as empresas optantes pelo
Simples, no tocante à tributação do IPI, não se coadunam com o regime de
suspensão do IPI instituído pela Lei no 10.637, de 2002. São regimes distintos e
não concomitantes. Tal alíquota é aplicada sobre uma única base de cálculo, no
caso a receita bruta, não se vinculando ao mecanismo de crédito/débito a que
estão sujeitos os contribuintes que não participam do Simples. Assim, não se deve
considerar, em respeito às normas e aos aspectos próprios do IPI, a possibilidade
do referido regime de suspensão ser aplicável às empresas optantes pelo Simples,
seja em relação às aquisições de seus fornecedores, seja no tocante às saídas dos
produtos que industrializam, podendo-se notar, a presença de tal entendimento,
literalmente, no disposto no inciso I do art. 23 da Instrução Normativa no 296, de
2003.
9. Além de haver óbice de natureza legal à aplicação do regime suspensivo às
empresas optantes do Simples (porque, repita-se, os dois regimes não podem
conviver), veja-se a distorção econômica que poderia ocorrer se a convivência
entre regimes distintos (suspensão do IPI e Simples) fosse possível:
9.1. Ao se considerar a hipótese de suspensão do IPI às aquisições realizadas por
tais empresas, estar-se-ia conferindo vantagem financeira (o imposto não estaria
destacado na nota fiscal de aquisição - suspensão) a um universo de contribuintes
que já detêm tratamento benéfico pela regra própria do Simples e, mais relevante,
ao promoverem a saída de seus produtos industrializados com a utilização das
referidas aquisições, não seria recuperado o IPI que fora suspenso por ocasião
dessas mesmas aquisições, pois no regime tributário do Simples, as empresas
contribuintes do IPI não destacam este imposto quando da saídas de seus
produtos industrializados. Vale ressaltar que as empresas optantes pelo Simples
que sejam contribuintes do IPI estão sujeitas a incidência de alíquota favorecida
(0,5%).
9. Embora não tenha sido objeto da consulta, é oportuno registrar que a mesma
conclusão se aplica ao exame da compatibilidade entre a suspensão de IPI prevista no
art. 29 da Lei no 10.637/2002 e o Simples Nacional, uma vez que a Lei Complementar
no 123/2006 determina:
Fl. 4628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: (...)
II – Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso
XII do § 1o deste artigo; (...)
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
10. Assim sendo, inexistindo créditos de tributo a serem apropriados ou transferidos,
inexiste a suspensão da exigibilidade de tais tributos. Demonstra-se acima que as
saídas para empresas não contribuintes do IPI não pode ser, de forma alguma, feita
com a suspensão deste tributo.(Grifo nosso).
Como visto, considerando a previsão constante no § 7o do art. 29 da Lei no
10.637, de 30/12/2002, que dispõe sobre o regime de suspensão do IPI, as empresas
adquirentes deverão atender aos termos e às condições estabelecidas pela Receita
Federal. Neste intuito, ao disciplinar a matéria, primeiramente por meio da IN SRF no
296/2003 e em seguida pela IN RFB no 948, de 15/06//2009, a RFB não inovou
quando vedou a aplicação do regime de suspensão do IPI às empresas optantes pelo
Simples, pois este (Simples) é um regime tributário diferenciado, simplificado e
favorecido, estando, no caso do IPI, desvinculado do sistema de crédito/débito,
sistema este próprio do mecanismo do imposto.
IN SRF no 296/2003
“Art. 23. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica: (grifamos)
I- às pessoas jurídicas optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples); (...)”
Ademais, o RIPI/2010 (Decreto no. 7.212, de 15 de junho de 2010) previu
expressamente a vedação em seu art. 178:
Vedação de Crédito
Art. 178. Às microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples
Nacional, é vedada:
I - a apropriação e a transferência de créditos relativos ao imposto (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 23, caput);
O Regulamento é um Decreto emitido pelo Presidente da República e vincula,
assim, toda a Administração Pública Federal, não podendo ser afastado por decisão
administrativa.
As empresas optantes do Simples são tratadas da mesma forma que os não
contribuintes do IPI, para efeito de transferência de créditos, conforme previa a Lei n.
9.317, de 1996 e conforme prevê a Lei Complementar no 123, citada acima como
matriz legal do art. 178 do RIPI/2010.
O Simples Nacional é um regime tributário menos oneroso, aplicável às
microempresas e empresas de pequeno porte, com forma simplificada e unificada de
recolhimento de tributos, por meio da aplicação de percentuais favorecidos, incidentes
sobre uma única base de cálculo, que é a receita bruta. Não há segregação de receita
por produto. Dessa forma, a empresa que opta pelo Simples Nacional não pode
cumulá-lo, no que diz respeito aos tributos e contribuições abrangidos por esse regime,
com qualquer outro benefício fiscal, tais como suspensão, salvo os casos
expressamente previstos na legislação.
Não se trata, assim, de ampliação das restrições do art. 29 da Lei n° 10.637, de
2002, mas de aplicação de uma restrição decorrente de outra lei.
Fl. 4629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

Feitas estas considerações, entende-se que não devem prosperar os argumentos
apresentados pela defesa, mantendo-se a conclusão adotada pela Autoridade Fiscal em
considerar indevida a suspensão do IPI nas vendas para empresas listadas como
optantes pelo Simples.
Entende-se que existe restrição legal expressa, prevista na Lei n. 9.317/1996 e
em seguida na Lei Complementar no 123/2006, para a autuada vender produtos com a
suspensão do IPI discutida no presente processo a empresas optantes pelo Simples
Nacional.
[...]
VI - DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Por fim, a autuada solicita diligência "tendo em vista a necessidade da correta
classificação fiscal no presente caso dos produtos objeto do Auto de Infração".
Sobre a questão, fundamental transcrever a base legal disposta no Decreto no
70.235, de 1972 e alterações, combinado com o princípio da livre convicção do
julgador, presente no art. 29 da citada norma, a seguir transcritos :
Art. 16. A impugnação mencionará:
V - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferido as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
(...) Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No caso em tela, o lançamento decorreu da constatação de vendas com
suspensão indevida do IPI, não havendo qualquer menção a nova classificação fiscal
dos produtos por parte da fiscalização.
Ou seja, a Autoridade Fiscal não promove nova classificação fiscal dos produtos
vendidos pela autuada, mas aplica a respectiva alíquota do IPI prevista segundo as
informações da empresa para os produtos vendidos, no caso a alíquota de 10%
referente à NCM 7612.90.90, pautando o lançamento tributário na classificação fiscal
adotada pelo próprio contribuinte.
Inclusive, em tópico próprio e precedente, concluiu-se que a discussão sobre a
classificação fiscal não faz parte do objeto da presente autuação fiscal, não devendo-se
instaurar litígio administrativo sobre matéria estranha ao Auto de Infração.
Como foi possível a formação de livre convicção em relação a todos os temas
abordados no presente processo, entende-se que a diligência pleiteada é prescindível à
análise do caso concreto, razão pela qual voto pelo seu indeferimento.
Com base no acima exposto, nego provimento aos argumentos contidos no
Recurso Voluntário.

Fl. 4630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.415 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723999/2018-68

III
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 4631
DF CARF MF
Documento nato-digital